Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DF. INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O adicional de insalubridade, previsto constitucionalmente, está garantido aos servidores do Distrito Federal pela Lei Complementar n. 840/2011 e pressupõe constatação do ambiente hostil meio de perícia própria e específica, na esteira do que estipula o artigo 3o do Decreto Distrital n. 32.547/2010, que exige a produção de laudo técnico no local onde é exercida a atividade, notadamente para que se possa estabelecer a gradação correspondente para fins de seu pagamento.
2. Não há como determinar o grau de insalubridade somente com base no rol descritivo da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho (NR-15), uma vez que a própria norma prevê que a “insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa”, que deve ser feita por meio de perícia, na qual se deve estabelecer a gradação em mínima, média ou máxima.
3. Constatado em laudo pericial individualizado que a autora exerce atividade insalubre, em grau máximo, o adicional correspondente deve ser implementado em folha de pagamento a contar da formalização do respectivo laudo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.